Tribunal: TCU
Processo: 044.041/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6265/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.041/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Maria Pereira (CPF XXX.993.097-XX); Ângela Aparecida de Farias Araújo (CPF XXX.314.057-XX); Camilla Santana Oliveira Safira (CPF XXX.321.685-XX); Eliésio Barroso de Araújo (CPF XXX.455.292-XX); Ésio Barroso de Araújo (CPF XXX.455.442-XX); Gabrielle Di Marchi Gonçalves Silva (CPF XXX.067.258-XX); Leandro Benevides Alves (CPF XXX.168.183-XX); Letícia Benevides Pinheiro Lemos (CPF XXX.462.403-XX); Maria Creuza Guimarães Fernandes (CPF XXX.856.491-XX); Maria Helena Macedo Teodoro (CPF XXX.712.327-XX); Marlene Eltz Dornelles (CPF XXX.653.770-XX); Priscilla Nascimento Benevides Alves (CPF XXX.095.403-XX); Raimunda Alves de Araújo (CPF XXX.327.583-XX); Sandra Di Marchi da Silva (CPF XXX.016.488-XX) e Solange Bernardete Dalmedico Canseco (CPF XXX.445.409-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.